Tribunal: TJPA
Processo: 0048168-22.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048168-22.2012.8.14.0301

APELANTE: CRISTALLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

APELADO: POSTO PARAENSE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048168-22.2012.8.14.0301

APELANTE: CRISTALLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP

ADVOGADO: NEWTON CELIO PACHECO DE ALBUQUERQUE

APELADA: POSTO PARAENSE LTDA

ADVOGADO: KAUE OSORIO AROUCK

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CARGA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA MUDANÇA NO VALOR DO FRETE APÓS APURAÇÃO DO PESO DA CARGA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTRATADA DE INEQUÍVOCA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A MUDANÇA DO PREÇO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ACEITE DA CONTRATANTE. O RÉU/APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, II DO CPC/15. CARACTERIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO. VINCULAÇÃO DAS PARTES COM O PRIMEIRO VALOR OFERTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048168-22.2012.8.14.0301

APELANTE: CRISTALLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP

ADVOGADO: NEWTON CELIO PACHECO DE ALBUQUERQUE

APELADA: POSTO PARAENSE LTDA

ADVOGADO: KAUE OSORIO AROUCK

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CRISTALLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa C/C Declaratória de Nulidade de Cobrança, movida por POSTO PARAENSE LTDA.

Consta da inicial da ação: 1) que a empresa autora teria contratado com a demandada o serviço de transporte de carga de 600kg de peso real / 288kg de peso cubado, oportunidade na qual fora pactuado o frete de R$ 461,94 (quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos); 2) que, contudo, fora surpreendida com a cobrança de R$ 2.382,03 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e três centavos); 3) que, além disso, por se negar a receber o pagamento como anteriormente firmado, a demandada estaria retendo a carga transportada; 4) por tudo isso, ajuizou a demanda em piso, pleiteando que a requerida fosse obrigado a entregar a carga transportada, bem como fosse declarada a nulidade da cobrança à maior.

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela requerida (ID. 2448283), na qual argumentou, em síntese, a legitimidade da cobrança. Nesse sentido, aludiu que a diferença de preço se sucedeu pelo fato de que na oportunidade do recebimento da carga a ser transportada, teria se apurado que o peso do bem seria maior do que o informado. Além disso, que a empresa autora teria aceitado o novo preço averiguado. Por tudo isso, apresentou-se também reconvenção, com o intuito que fosse reconhecida a legitimidade da cobrança.

Posteriormente, réplica a contestação foi apresentada pela parte autora (ID. 2448286), bem como contestação a reconvenção (ID. 2448285), impugnando as teses de defesa.

Prolatada sentença (ID. 2448289), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos da contidos na inicial. Nesse sentido, o Juiz a Quo considerou que a empresa demandada não teria comprovado que o novo preço fora informado e aceito pela autora, fazendo-se forçoso o reconhecimento da vinculação da empresa de frete com a proposta anteriormente firmada entre as partes.

APELAÇÃO apresentada pela outrora demandada (ID. 2448293), onde sustenta que a sentença merece reforma integral, dado que restaria suficientemente elucidada os autos que a empresa apelada teria aceitado os termos contratuais que previam que a primeira estipulação de preço poderia ser modificada na oportunidade da efetiva pesagem da carga. Por outro lado, sustentou que o recálculo do frete fora informado e aceito pela recorrida.

Contrarrazões não foram apresentadas, vide certidão de ID. 2448292 - Pág. 25.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048168-22.2012.8.14.0301

APELANTE: CRISTALLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP

ADVOGADO: NEWTON CELIO PACHECO DE ALBUQUERQUE

APELADA: POSTO PARAENSE LTDA

ADVOGADO: KAUE OSORIO AROUCK

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade

recursal, conheço da presente apelação cível.

Voltou-se contra a sentença que declarou procedente os pedidos contidos na inicial. Em sede recursal, verifica-se que a tese recursal circunda em alegar que restaria suficientemente elucidado nos autos que a apelada teria assinado contrato de prestação de serviço no qual o seu preço poderia ser modificado na oportunidade da pesagem da carga a ser transportada, bem como que tal parte fora informada e teria aceitado o novo preço do serviço.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar, eis que a empresa apelante deixou de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa autora, alegado na inicial.

Verificando os autos, nota-se que o presente recurso cinge em valoração probatória dos documentos apresentados pela parte. Nesse sentido, percebe-se que a parte autora juntou aos autos: 1) a nota fiscal para pagamento do serviço a prazo, emitida em 20 de agosto de 2012 (ID. 2448276 - Pág. 21); 2) documento que comprova a proposta de cotação contratada, também enviada em 20 de agosto de 2012 (ID. 2448276 - Pág. 22); 3) e o aceite dessa por via de correio eletrônico, através de mensagem remetida também no mesmo dia (ID. 2448276 - Pág. 23).

Tais documentos, pelo que pode ser aferido, apresentam os fatos constitutivos do direito alegado em inicial, restando controverso apenas se a demandada, ora apelante, teria informado a ativação da cláusula da prestação do serviço o qual previa que o valor do serviço seria sujeito a possível ‘’ alteração, após conferência física dos volumes’’ (ID. 2448276 - Pág. 22).

Ora, como se pode compreender, notório que tal previsão das condições do serviço não conduzem a interpretação de que a contratante do serviço de transporte se vincularia ao pagamento de qualquer valor passível de posterior apuração, vide que tal exegese se constituiria em desconforme à boa-fé contratual (art. 113 do Código Civil). Por isso, entende-se que a referida cláusula apenas permitia que a contratada melhor apurasse o valor do serviço após o recebimento do produto a ser transportado, oportunidade na qual a mudança do preço deveria ser informada, cabendo o posterior aceite pelo contratante.

Feitas tais considerações, vislumbra-se dos documentos juntados em contestação que a ora apelante apresentou nota fiscal emitida em 30 de agosto de 2012 com o novo valor pelo serviço (ID. 2448283 - Pág. 26). Todavia, como pode ser aferido dos documentos apresentados, inexiste comprovação de que o novo valor fora informado e aceito pela apelada. É o que se sucede, tendo em vista que a notificação extrajudicial juntada por essa parte apenas informa que a nova cotação fora aceita, mas não há documento que demonstre que tal comunicação de fato ocorreu (ID. 2448283 - Pág. 29).

Desse modo, conforme muito bem vislumbrou o juízo singular, factível que a parte ora apelante deixou de comprovar fato modificativo/impeditivo/extintivo do direito da empresa autora. Sendo seu ônus probatório, forçoso o reconhecimento da procedência dos pedidos contidos em inicial, tendo em vista que a alteração unilateral do preço é um comportamento vedado pela ordem normativa pátria. É o que vem entendendo a cediça jurisprudência pátria em casos similares. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA OFERTA. VINCULAÇÃO. PROTESTO DE FATURA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO. - Nos termos do Código Civil Brasileiro, a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso. - Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. - O aumento unilateral do preço avençado para a compra e venda de produto, menos de um mês após a aceitação da proposta, não pode ser repassada e exigida do comprador, sob pena de nulidade do contrato. - Constatada a inexigibilidade dos valores cobrados na fatura levada a protesto, é devido o pleito de cancelamento do protesto irregular promovido, reconhecendo dever de indenizar pelos danos morais ocasionados ao cliente. - O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (TJMG - Apelação Cível 1.0693.17.006456-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/2021, publicação da súmula em 05/02/2021).

Sendo assim, restando inexistente demonstração de inequívoca comunicação à empresa apelada da mudança do valor do frete e de seu aceite, não se mostra plausível a alteração unilateral do preço do serviço. Assim, evidentemente, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório da comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa autora, vide art. 373, II, do CPC/2015.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO MONITÓRIA – Embargos monitórios julgados improcedentes – Recurso do réu – Afastamento da alegação de cerceamento de defesa – I
ncumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II
) – Documentos devem instruir a contestação (CPC, art. 434), não podendo tal ônus ser transferido ao Poder Judiciário – Prova do pagamento se faz com recibo e, no caso, com o resgate dos títulos, o que não ocorreu – Prova testemunhal seria manifestamente protelatória e inócua ao deslinde da questão – Ratificação do julgado – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005547- 87.2018.8.26.0126; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Desta feita, considera-se que a sentença de piso não merece qualquer reforma, eis que ponderou corretamente o caso à luz das provas ofertadas pelas partes.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO o recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023